Tribunal: TJPA
Processo: 0001744-40.2012.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: ART. 157, §3º E ART. 157, I E II DO CP C/C ART. 70 DO CPB ? PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIMENTO ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA ? ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB ? EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA ? PENA JUSTA A PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO, COM BASE NAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO, OBJETIVANDO A FINALIDADE PREVENIR E REPRIMIR O CRIME ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA. 2. O julgador a quo ao analisar os requisitos do art. 59 do CP com relação a crime descrito no art.157, §3º, segunda parte do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime. 3. A culpabilidade foi valorada desfavorável, posto que ?o réu, além de ser mentor do assalto foi quem forneceu a arma ao menor, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância?. Análise escorreita, considerando que o réu exacerbou o tipo penal, ao cometer o crime de forma premeditada, tendo fornecido a arma de fogo ao menor de idade.4. A circunstância relativa a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o quantum da pena base.5. As Consequências do crime também foram valoradas negativamente, considerando: ?a morte de um jovem inocente, estudante e de apenas dezoito anos de idade?. Análise escorreita, tendo em vista que a vítima era extremante jovem, com perspectivas e projetos de vida longa. 6. Verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em 22 anos de reclusão, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Com relação a dosimetria do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, o Magistrado de 1º grau considerou negativa apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, qual seja, a culpabilidade, motivo pelo que aplicou a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa. 8. A culpabilidade foi aplicada como desfavorável ao réu, em razão da insegurança social que o crime causa. Análise escorreita, tendo em vista que no presente caso, o crime foi cometido em via pública, colocando em risco de vida terceiros que porventura estavam no local, além de causar pânico e instabilidade social. Desta forma, a pena-base aplicada deve ser mantida.9. As penas foram aplicadas de forma proporcional e razoável aos crimes cometidos pelo apelante. As circunstâncias judicias foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo as orientações jurisprudenciais.10. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001744-40.2012.814.0100.
APELANTE: IVONEI APRIGIO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DO SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: ART. 157, §3º E ART. 157, I E II DO CP C/C ART. 70 DO CPB - PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB - EXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - PENA JUSTA A PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO, COM BASE NAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO, OBJETIVANDO A FINALIDADE PREVENIR E REPRIMIR O CRIME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.
2.

O julgador
a quo
ao analisar os requisitos do art. 59 do CP com relação a crime descrito no art.157, §3º, segunda parte do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.
3.

A
culpabilidade
foi valorada desfavorável, posto que
¿
o réu, além de ser mentor do assalto foi quem forneceu a arma ao menor, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância
¿
. Análise escorreita, considerando que o réu exacerbou o tipo penal, ao cometer o crime de forma premeditada, tendo fornecido a arma de fogo ao menor de idade.
4.

A circunstância relativa a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base.
5.

As
Consequências do crime
também foram valoradas negativamente, considerando:
¿a morte de um jovem inocente, estudante e de apenas dezoito anos de idade
¿. Análise escorreita, tendo em vista que a vítima era extremante jovem, com perspectivas e projetos de vida longa.
6.

Verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em
22 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.

Com relação a dosimetria do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP,
o Magistrado de 1º grau considerou negativa apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, qual seja, a culpabilidade, motivo pelo que aplicou a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa.
8.

A
culpabilidade
foi aplicada como desfavorável ao réu, em razão da insegurança social que o crime causa. Análise escorreita, tendo em vista que no presente caso, o crime foi cometido em via pública, colocando em risco de vida terceiros que porventura estavam no local, além de causar pânico e instabilidade social. Desta forma, a pena-base aplicada deve ser mantida.
9.

As penas foram aplicadas de forma proporcional e razoável aos crimes cometidos pelo apelante. As circunstâncias judicias foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo as orientações jurisprudenciais.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001744-40.2012.814.0100.
APELANTE: IVONEI APRIGIO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DO SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

IVONEI APRIGIO DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu a pena definitiva e concreta de 24 anos e 06 meses de reclusão e 105 dias-multa. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta no bojo da peça acusatória que no dia 09 de novembro de 2012, por volta de 21 horas, a vítima LUIZ CARLOS PEQUENO DA SILVA encontrava-se com sua namorada na praça central da cidade de Aurora do Pará e decidiram ir embora, porém primeiramente foram deixar uma amiga em sua casa.

Após, a vítima e sua namorada ficaram parados na Rua do Arame por aproximadamente 10 minutos, ocasião em que foram surpreendidos com a chegada do denunciado e do adolescente
W. C. DA S., os quais imediatamente anunciaram o assalto proferindo as seguintes textuais: ¿
Deita no chão, deita no chão, senão vocês vão morrer
¿.

Relata que durante a empreitada criminosa, Wanderson portava uma arma de fogo de fabricação caseira e a apontava insistentemente para a vítima Luiz Carlos, enquanto o acusado realizava a cobertura, favorecendo a ação do adolescente. Em dado momento W. C. DA S. tentou tirar a chave do contato da motocicleta pertencente a Luiz Carlos, porém este foi mais rápido e tirou primeiro, partindo para cima do adolescente infrator.

Segue narrando que o adolescente efetuou um disparo contra Luiz Carlos e em seguida todos saíram correndo. Luiz Carlos pediu para Fernanda ligar a motocicleta e seguiram em direção ao Hospital Municipal, no entanto antes de conseguissem chegar Luiz Carlos passou a sangrar muito e caiu do veículo. Fernanda pediu socorro e um carro particular que passava no local levou a vítima baleada para atendimento médico no hospital local.

Informa que minutos após, Luiz Carlos foi transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, porém não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito no dia seguinte. OspiHospital

Esclarece que a policia militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do acusado, após ter sido reconhecido pela vítima Fernanda.

Na delegacia, o apelante negou a autoria do crime e apontou o adolescente W. C. DA S. como o único autor do ato infracional.

O Ministério Público, verificando os indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática dos crimes descrito no
art. 157, §3º e art. 157, I e II do CP c/c art. 70 do mesmo diploma.

A denúncia foi recebida em 19.12.2012, conforme se observa à fl. 06 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls. 85/89, a qual julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §3º, última parte, art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, todos do CPB do CP.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante IVONEI APRÍGIO DE OLIVEIRA, às fls. 92/95, pleiteando a reforma da sentença, para que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para que seja fixada em um quantum mais justo e adequado à culpabilidade do agente. Pleiteou ainda, o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, às fls. 119/124, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 131/136, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento do recurso, para que seja revista a pena-base, redimensionando a pena definitiva.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo pauta no plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0001744-40.2012.814.0100.
APELANTE: IVONEI APRIGIO DE OLIVEIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO DO SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

PRELIMINAR.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.
APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, deixo de conhecer a preliminar suscitada.

Mérito.

O apelante pleiteou na parte dispositiva de seu recurso, a realização de novo julgamento, com fulcro no art. 593, §3º do CPP. O pleito é incabível, não se trata de crime julgado pelo Tribunal do Júri.

Com relação a pleito de reforma da sentença, para redução da pena aplicada, passo a análise das dosimetrias realizadas pelo magistrado
a quo
.

Crime tipificado no art. 157, §3º, última parte do CP.

Verifico que
o julgador
a quo
ao analisar os requisitos do art. 59 do CP com relação a crime descrito no art.157, §3º, segunda parte do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.

A
culpabilidade
foi valorada desfavorável, posto que
¿
o réu, além de ser mentor do assalto foi quem forneceu a arma ao menor, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância
¿
. Análise escorreita, considerando que o réu exacerbou o tipo penal, ao cometer o crime de forma premeditada, tendo fornecido a arma de fogo ao menor de idade.

A circunstância relativa a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base.

As
Consequências do crime
também foram valoradas negativamente, considerando:
¿a morte de um jovem inocente, estudante e de apenas dezoito anos de idade
¿. Análise escorreita, tendo em vista que a vítima era extremante jovem, com perspectivas e projetos de vida longa.

Após a análise dos vetores judiciais,
verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em
22 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias agravantes, porém, restou observado pelo Julgador a quo, que o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual a pena foi atenuada em 01 ano e 10 dias-multa, resultando em
21 anos de reclusão e 90 dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, a pena de 21 anos de reclusão e 90 dias-multa foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

A dosimetria apresenta-se de forma escorreita, sendo incabível qualquer tipo correção.

Com relação a dosimetria do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

Verifica-se que
o Magistrado de 1º grau considerou negativa apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, qual seja, a culpabilidade, motivo pelo que aplicou a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa.

A
culpabilidade
foi aplicada como desfavorável ao réu, em razão da insegurança social que o crime causa. Análise escorreita, tendo em vista que no presente caso, o crime foi cometido em via pública, colocando em risco de vida terceiros que porventura estavam no local, além de causar pânico e instabilidade social.

Desta forma, a pena-base aplicada deve ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstância atenuante, nem agravante, mantendo-se a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e 48 dias-multa.

Na terceira fase, foram consideradas duas causas de aumento de pena, uso de arma de fogo e concurso de agentes, o que causou o aumento da pena em 2/5, passando à 05 anos e 06 meses de reclusão e 56 dias-multa. Por outro lado, existe a causa de diminuição de pena relativa a tentativa, o que levou a redução da pena em 1/3,
fixando-a em 03 anos e 11 meses de reclusão e 37 dias-multa.

Concurso formal

Considerando que o réu cometeu os crimes em concurso formal, de acordo com a regra do art. 70 do CP, aplica-se a pena do crime mais grave acrescida de 1/6, resultando a pena final e definitiva em 24 anos e 06 meses de reclusão e 105 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §2º, a e §3º do CP.

Conforme se verificou
as penas foram aplicadas de forma proporcional e razoável aos crimes cometidos pelo apelante. As circunstâncias judicias foram valoradas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo as orientações jurisprudenciais. Vejamos:
"(...) Sabe-se que o legislador não fixou critério matemático para o cálculo da pena, dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais.(...) Ademais, somados aos vetores indicados pelo legislador no artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena-base deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a finalidade preventiva e repressiva.". (
Acórdão 1097708
, unânime, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal TJDFT, data de julgamento: 17/5/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter

a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator